Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE VENDA NA CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO USADO. FORMAÇÃO DO CONTRATO. FASE DE MERAS NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES (PUNTUAÇÃO). NÃO VINCULAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES. MULTA POR DESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. NÃO EXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA DE MULTA. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação. É sabido que o contrato civil nasce da conjunção de duas ou mais vontades coincidentes (autonomia privada), podendo ser identificadas quatro fases de sua formação, segundo a doutrina pátria majoritária: fase de negociações preliminares ou de puntuação; fase de proposta, policitação ou oblação; fase de contrato preliminar; e fase de contrato definitivo ou de conclusão do contrato. A fase de negociações preliminares é anterior à formalização da proposta, tratando-se de momento em que as partes entabulam conversações prévias, e cuja característica básica é a não vinculação das partes a uma relação jurídica obrigacional. Desse modo, há nas negociações preliminares a premissa de liberdade para negociar e, caso alguma das partes não tenha interesse em prosseguir com o negócio, pode escolher não contratar ao final, sem que isso implique em penalidades pela desistência da contratação. Configurado, no caso concreto, o pedido de venda de veículo usado como mera negociação preliminar (fase de puntuação), é inexigível, em desfavor do consumidor, a multa por desistência injustificada, no percentual de 5% do valor do veículo.